Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-82.2021.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000021-82.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO NUNES

Advogado(s)
:
TATIANE CARNEIRO DE ANDRADE, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA,
POR DUAS VEZES
. OMISSÃO DE SOCORRO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA DO RÉU. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO CABIMENTO. DELITO CONEXO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE
ANIMUS

NECANDI
.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. QUESTÕES MERITÓRIAS QUE DEVERÃO
SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL.
SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. C
IRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO PERSISTEM. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS ANTONIO NUNES
, representado pelos advogados Tatiane Carneiro de Andrade (OAB/BA 78.201), Hercules Oliveira da Silva (OAB/BA 36.269), Edipiana Oliveira da Cruz (OAB/BA 78.201) e Roberto Borba (OAB/BA n. 63.344), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c §4º, em conjunto com o art. 135, e art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal.

II –
Inconformado, o Recorrente,
representado pelos advogados Tatiane Carneiro de Andrade (OAB/BA 78.201), Hercules Oliveira da Silva (OAB/BA 36.269), Edipiana Oliveira da Cruz (OAB/BA 78.201) e Roberto Borba (OAB/BA n. 63.344)
, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pel
a impronúncia do Recorrente, em razão da alegada ausência de indícios suficientes de autoria
. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, ante a suposta
inexistência de
animus necandi
; e a exclusão das qualificadoras do § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Ademais,
requereu
o afastamento do delito de omissão de socorro e
a
revogação da prisão preventiva do Recorrente.

III –

Compulsando detidamente os autos
, verifica-se que
o Recorrente fora denunciado nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c §4º, em conjunto com o art. 135, e art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, sob a acusação de ter, em 17 de dezembro de 2020, por volta das 10h, no Distrito de Bom Jesus dos Pobres, Município de Saubara/BA, de forma intencional, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, ceifado a vida de
Horácio Santana de Aquino
, idoso de 73 anos, evadindo-se do local do crime sem prestar socorro à vítima, e tentado contra a vida de
Everaldo Santana de Aquino
e
Alexsandro Silveira de Aquino
, não consumando seu intento homicida contra estes por razões alheias à sua vontade.

IV –

Inicialmente,
faz-se necessário repisar que a decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório, bastando que existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos durante a fase de
judicium accusationis,
para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação,

determinando que o réu seja submetido ao júri popular
(
fase de
judicium causae)
.

V –

Nesse contexto, é essencial ressaltar que o Juízo
a quo
, no próprio teor da sentença impugnada, elucidou minuciosamente os elementos que fundamentaram a pronúncia do Réu pela suposta prática de homicídio qualificado, homicídio qualificado na modalidade tentada, por duas vezes, e omissão de socorro, dessa forma, evidenciando a existência de indícios da autoria e a comprovação da materialidade dos delitos.

VI –

Outrossim, da análise aprofundada dos autos, depreende-se que há indícios suficientes sobre o
quantum
narrado na peça primeva, restando demonstrado a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria do Acusado, conforme se extrai do Relatório de Investigação Criminal; do Relatório do Inquérito nº 41/2020; do Laudo de Exame Pericial do Veículo; do Laudo de Exame Necroscópico; bem como do Laudo de Exame Pericial nº 2020 03 PC 002549-01.

Ademais, corroborando com as demais provas carreadas aos autos, a prova oral produzida,
tanto na fase investigativa quanto em Juízo,
evidencia de maneira satisfatória a existência de indícios de autoria do Recorrente.

VII –

Com efeito, percebe-se que,
ao contrário do que aduz o Recorrente,
existem
indícios nos autos de que
este
teria
agido
com
animus necandi
, uma vez que
supostamente
dirigiu seu veículo sobre a calçada e o acelerou em direção às vítimas, com clara intensão homicida, ceifando a vida de
Horácio Santana de Aquino
, e não atingindo o seu intento criminoso em relação às vítimas
Everaldo Santana de Aquino
e
Alexsandro Silveira de Aquino
, por razões alheias à sua vontade. Em seguida o Recorrente
teria
empreend
ido
fuga, sem prestar socorro às vítimas. Destarte, extrai-se das declarações prestadas em Juízo que o Recorrente tinha condições de frear o veículo, de modo a evitar o óbito da vítima fatal. Contudo, continuou acelerando o veículo, re
vela
ndo, assim, indícios suficientes de
animus necandi.

VIII –

Logo
, não merece guarida os pleitos da Defesa pela impronúncia do Recorrente e pela absolvição sumária quanto ao crime de omissão de socorro, eis que
demonstrada a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria do Acusado.

IX –

Nesse diapasão, urge salientar que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 22/06/2021).

X –

Não obstante, constata-se a impossibilidade da desclassificação pretendida para o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, visto que, como é cediço, a referida desclassificação
reclama prova contundente, indene de qualquer dúvida de que o Recorrente não possuía o
animus

necandi
, ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica no caso em comento. Tal fato, por si só, já demonstra que agiu com acerto o Juízo primevo ao pronunciar o Apelante, devendo a tese de ausência de
animus necandi
ser reservada à apreciação do Conselho Popular, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.

XI –

Noutro giro, c
omo não se ignora, o afastamento das circunstâncias qualificadoras somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabidas, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida. Precedente.
Nessa senda, não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, como se vê dos depoimentos das vítimas sobreviventes
Everaldo Santana de Aquino
e
Alexsandro Silveira de Aquino,
existem indícios de que
Réu, de forma inesperada e sem aviso prévio, aproveitando-se da distração dos ofendidos, que se encontravam em local destinado para pedestres, dirigiu seu veículo sobre a calçada e o acelerou em direção daqueles, com clara intensão homicida.

XII –

De igual forma, não se vislumbra razão para o afastamento da
qualificadora de motivo fútil,
visto que existem nos autos indícios de que

o Réu ceifou a vida da vítima fatal, bem como tentou ceifar a vida daquelas sobreviventes
, meramente por causa de um desentendimento anterior entre o Acusado e a vítima
Horácio
, relacionado à instalação de uma câmera de vigilância na propriedade do Réu, direcionada para a residência da vítima,
o que revela a motivação banal dos crimes cometidos.

XIII –
Repisa-se que o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras previstas
nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do Código Penal,
cabe aos jurados.

XIV –

Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva, e os indícios da autoria do Acusado, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XV –
No tocante ao pleito de
revogação da prisão preventiva do Recorrente
,
vislumbra-se que a sentença de pronúncia fornece uma justificação sólida para a

manutenção da prisão preventiva, uma vez que confirma a imperativa exigência de preservar a ordem pública, diante da periculosidade do agente, em razão da gravidade da conduta, ressaltando que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do Acusado persistem
.
Inviável, portanto, a reforma da sentença vergastada.

XVI –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XVII –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8000021-82.2021.8.05.0228
, em que figura, como Recorrente,
CARLOS ANTONIO NUNES
, e, como Recorridos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
AUELINA MARIA LIMA AQUINO BRASILEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12